Tribunal: TJPA
Processo: 0001695-89.2011.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001695-89.2011.8.14.0049

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANTONIO MARTINS SIMAO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE ATIVA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL PARA COBRANÇA DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO DECORRENTE DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO. AFASTAMENTO DO TEMA 642/STF. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, Ação de Execução Fiscal proposta para cobrança de crédito não tributário (ressarcimento e multas) decorrente de decisão do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE/PA) contra Antônio Martins Simão, ex-prefeito municipal de Santa Izabel do Pará, sob o fundamento de ilegitimidade ativa da Fazenda Pública Estadual, à luz do Tema 642 do STF. O Estado sustenta que o prejuízo ocorreu ao erário estadual em virtude da má aplicação de recursos estaduais repassados via convênio, sendo, portanto, legítimo para propor a execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o Estado do Pará possui legitimidade ativa para promover execução fiscal de crédito não tributário, consistente em ressarcimento e multas aplicadas pelo TCE/PA, quando o dano decorre de convênio com repasse de verbas estaduais a município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legitimidade ativa para execução fiscal depende da titularidade do crédito exequendo, sendo parte legítima o ente que efetivamente suportou o dano.

4.

O Acórdão nº 46.369 do TCE/PA expressamente reconhece o Estado do Pará como prejudicado pela má gestão de recursos oriundos do Convênio nº 62/2002, celebrado entre a SEPOF (Secretaria Estadual) e o Município de Santa Izabel do Pará.

5.

O crédito está regularmente inscrito em dívida ativa e deriva de valores devidos ao erário estadual, inclusive com expressa determinação do TCE para devolução ao Tesouro do Estado.

6.

A jurisprudência do STF (Tema 642) se aplica exclusivamente às hipóteses em que o dano recai sobre o erário municipal, o que não se verifica no caso concreto, razão pela qual sua incidência é afastada.

7.

O entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará confirma, em precedentes análogos, a legitimidade do Estado para cobrar judicialmente créditos originários de dano ao erário estadual, ainda que decorrentes de convênios com municípios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O Estado do Pará possui legitimidade ativa para propor execução fiscal de crédito não tributário quando o dano decorre da má aplicação de recursos estaduais repassados por meio de convênio.

2.

O Tema 642 do STF não se aplica às hipóteses em que o prejuízo recai sobre o erário estadual, ainda que o agente responsável seja gestor municipal.

3.

Acórdão de Tribunal de Contas que imputa débito e multa por dano a recursos estaduais constitui título executivo extrajudicial passível de cobrança pela Fazenda Estadual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; CF/1988, art. 71, § 3º; Constituição do Estado do Pará, art. 116, § 3º; LC/PA nº 12/1993, arts. 45, III, “b”, 46 e 50.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.003.433/RJ, Tema 642, Plenário, j. 17.05.2018; TJPA, Apelação nº 0000706-50.2008.8.14.0094, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 18.09.2024; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0001805-97.2019.8.14.0020, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 05.08.2024.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 16 a 25 de junho de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
Estado do Pará
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santa Izabel do Pará, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo ora apelante em desfavor de
Antônio Martins Simão
, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por entender que a Fazenda Pública Estadual é parte ilegítima para a cobrança de crédito não tributário oriundo de multa aplicada pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará a agente político municipal, considerando a aplicabilidade do Tema 642 do Supremo Tribunal Federal.

Historiando os fatos, o Estado do Pará, por meio de sua Procuradoria da Dívida Ativa, ajuizou a ação de execução fiscal com o propósito de cobrar valores resultantes da condenação de Antonio Martins Simão ao ressarcimento de verbas e ao pagamento de multa, em decorrência de irregularidades constatadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará na aplicação de recursos oriundos do Convênio n.º 62/2002, celebrado entre a Secretaria Executiva de Planejamento, Orçamento e Finanças (SEPOF) e a Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará. Consta dos autos que o Tribunal de Contas determinou a devolução de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), acrescidos dos encargos legais, bem como o pagamento de duas multas: uma no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), em decorrência do débito, e outra de R$5.000,00 (cinco mil reais), relativa à instauração da tomada de contas especial.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença supramencionada.

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs Recurso de Apelação sustentando que o crédito objeto da execução não se refere apenas à multa aplicada pelo Tribunal de Contas, mas também ao ressarcimento de valores repassados pelo erário estadual, cuja aplicação foi considerada irregular. Argumenta que o prejuízo foi causado aos cofres estaduais e não municipais, afastando, por conseguinte, a incidência do Tema 642/STF, que trata da legitimidade do município para executar sanções aplicadas a seus gestores por dano ao erário local.

Aduziu, com base na legislação estadual (Lei Complementar n.º 12/1993), que cabe à Procuradoria Geral do Estado propor a execução fiscal em caso de inadimplemento de obrigação estabelecida por decisão definitiva do Tribunal de Contas estadual, que possui natureza de título executivo extrajudicial, com eficácia vinculativa. Reforça que a LC 12/1993 confere ao Estado o dever de cobrar judicialmente os valores devidos ao erário estadual, mencionando dispositivos legais que atribuem responsabilidade ao gestor inadimplente e autorizam a execução direta pelo ente estadual.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença recorrida, reconhecendo-se a legitimidade ativa do Estado do Pará para a cobrança judicial do crédito não tributário originado da decisão do Tribunal de Contas do Estado do Pará, concernente ao Convênio n.º 62/2002, Acórdão n.º 46.369, Processo n.º 2007/52232-8.

Consoante certidão de fls., o recorrido Antonio Martins Simão deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões.

Por sua vez, o Ministério Público do Estado do Pará, por meio da 14ª Procuradoria de Justiça Cível, manifestou-se no sentido de que a causa não envolve interesse público relevante, incapaz ou litígio coletivo que justifique sua intervenção como fiscal da ordem jurídica, nos moldes do art. 178 do CPC, tampouco se subsume a qualquer das hipóteses previstas na legislação e na Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual é desnecessária a intervenção do Parquet em execuções fiscais.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não d
a sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santa Izabel do Pará, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado do Pará em desfavor de Antônio Martins Simão, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por entender que a Fazenda Pública Estadual é parte ilegítima para a cobrança de crédito não tributário oriundo de multa aplicada pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará a agente político municipal, considerando a aplicabilidade do Tema 642 do Supremo Tribunal Federal.

Ressalto, inicialmente, que a extinção do processo por ausência de legitimidade, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, ocorre quando a parte não tem pertinência subjetiva para ação, que é um requisito essencial para o processo.

No entanto, conforme se constata dos autos, não é possível observar a ilegitimidade do Estado do Pará no presente feito, pois a cobrança do crédito foi regularmente inscrita em dívida ativa, decorrente do Convênio n° 62/2002 celebrado entre o Município de Santa Izabel do Pará e a Secretaria Executiva de Planejamento e Coordenação Geral do Estado do Pará (SEPLAN), cuja tomada de contas do convênio foi julgada irregular pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará - TCE/PA, com determinação de devolução do valor glosado e aplicação de multa, tendo em vista o dano causado ao erário estadual.

No presente caso, o acórdão nº 46.369 do TCE/PA (ID 25047365 - Pág. 1/2) é expresso ao determinar que a Fazenda Pública Estadual é o ente prejudicado, não havendo ilegitimidade ativa do Estado do Pará na presente ação, senão vejamos:

“Considero as contas IRREGULARES, de acordo com o artigo 166, inciso III, alíneas "a" e "b", do RITCE-PA, com devolução aos cofres Públicos Estaduais da quantia de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) devidamente atualizada.

Aplico multa de R$10.000,00 (dez mil reais), pelo débito apontado, com base no artigo 232, do RITCE-PA.

Aplico multa de R$5.000,00 (cinco mil reais), pela instauração da tomada de contas, com base no artigo 233, inciso VI, do RITCE-PA.

ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do

Pará, unanimemente, nos termos do voto do Exmº Sr. Conselheiro Relator, com fundamento no art. 38, inciso I, c/c art. 74, inciso VIII da Lei complementar nº. 12 de 09 de fevereiro de 1993, julgar Irregulares as contas e condenar o Sr. ANTONIO MARTINS SIMÃO – Prefeito à época, CPF nº. 049.057.092-53, ao pagamento da importância de 50.000,00 (cinquenta mil reais), devidamente atualizada a partir de 16.05.2002, acrescida de juros até a data de seu efetivo recolhimento, cumulando o débito com as multas de R$10.000,00 (dez mil reais), pelo dano ao erário e, R$5.000,00 (cinco mil reais) pela instauração da tomada de contas a serem recolhidas no prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação desta decisão no Diário Oficial do Estado.

Este Acórdão constitui-se título executivo, passível de cobrança judicial da dívida liquida e certa decorrente do débito e das multas se não recolhidas no prazo legal, conforme estabelece o art. 116, § 3º da Constituição Estadual e arts. 45, inciso III, “b” e 46 c/c o art. 50 da lei Complementar nº. 12/93.”

Desta feita, não há que se falar em dano ao erário municipal, mas sim ao erário estadual, afastando-se, por consequência, a aplicabilidade do Tema 642 de repercussão geral do colendo STF, que fixou a tese de que o

Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal.

Convém ressaltar ainda que os recursos oriundos do convênio eram de natureza estadual, não sendo passada a sua titularidade para o ente municipal apenas pelo fato de ter sido celebrado o supramencionado convênio.

Infere-se, portanto, que a autoridade de 1º grau não agiu acertadamente ao extinguir o processo sem resolução do mérito em razão da ilegitimidade ativa do Estado do Pará, visto que a sentença recorrida não alinhada ao entendimento assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 642, haja vista que o dano causado foi ao erário estadual, razão pela qual deve ser reformada a decisão de primeiro grau.

Esse entendimento já foi esposado por este Egrégio Tribunal em casos análogos ao do presente processo, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“EMENTA:
APELAÇÃO CIVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ILEGITIMIDADE DE PARTE. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO
TEMA

642
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXISTÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO ESTADUAL. VERBA INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA DECORRENTE DE CONVÊNIO FIRMADO COM ENTE ESTADUAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1. A controvérsia recursal se concentra em analisar a sentença proferida pela MM. Vara Única de Santo Antônio do Tauá, que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, por entender que o ESTADO DO PARÁ é parte ilegítima, nos termos do art.485, VI, do CPC e do
Tema

642
do STF;

2. O Colendo Supremo Tribunal Federal, apreciando o
Tema

642
de repercussão geral, decidiu que em se tratando de dano causado ao erário municipal, o legitimado para a execução da multa aplicada por tribunal de contas é do Município prejudicado;

3. Considerando que a presente ação de execução fiscal foi ajuizada para cobrança de crédito regularmente inscrito em dívida ativa, em decorrência de dano causado ao erário estadual, em virtude de tomada de contas julgada irregular pelo TCE em face do convênio nº06/1999, torna inaplicável o
Tema

642
do STF.

4. O Pretório Excelso afirmou que somente seria legítimo o Município em caso de execução que tratasse de dano causado ao erário municipal, o que não se aplica ao caso em tela, uma vez que o dano foi causado ao erário estadual.

5. Recurso provido, para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo
a quo
, a fim de que dê prosseguimento ao feito, nos termos da fundamentação
;
(TJ-PA nº 0000706-50.2008.8.14.0094, Relator (a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA- Desembargador (a). Decisão monocrática, art. 133 do Regimento Interno. Data: 18/09/2024)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA “AD CAUSAM” DO ESTADO DO PARÁ. DISTINGUISHING DO TEMA 642 DO STF. PREFACIAL AFASTADA. MÉRITO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO PREVISTO NO § 2º DO ART. 1.021 DO CPC EXERCIDO PARA CONHECER A APELAÇÃO E LHE NEGAR PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A tese de ilegitimidade ativa foi fundamentada no julgamento do RE nº 1.003.433/RJ pelo STF (Tema 642), segundo a qual o Estado não detém legitimidade para cobrar multas aplicadas por Tribunais de Contas contra agentes públicos municipais quando a titularidade do crédito é do Município. No presente caso, o acórdão do TCE é expresso ao determinar que a Fazenda Pública Estadual é o ente prejudicado, não havendo ilegitimidade ativa do Estado do Pará.

2. A verificação dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo é questão de ordem pública e pode ser analisada em qualquer tempo ou grau de jurisdição, razão pela qual o recurso de apelação merece ser conhecido.

3. O acórdão do TCE/PA possui eficácia de título executivo extrajudicial conforme art. 71, § 3º da CF/88 e art. 116, § 3º da Constituição Estadual do Pará, não necessitando de inscrição em dívida ativa.

4. Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0001805-97.2019.8.14.0020 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/08/2024)”

Outrossim, em decorrência das razões acima explicitadas, a anulação da sentença monocrática é medida que se impõe, com o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau, objetivando o regular prosseguimento do feito.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
dou-lhe provimento,
para anular a sentença monocrática e determinar o retorno dos autos ao Juízo
a quo
, a fim de que dê prosseguimento ao feito, nos termos da fundamentação supramencionada.

É como voto.

Belém,
16
de
junho
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 25/06/2025